Tribunal: TJBA
Processo: 8024425-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024425-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO DOS REIS SANTOS e outros Advogado(s): ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR E PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. REQUISITOS DO ART. 254 E 255 DO CPPM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA MEDIDA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS AFASTADAS. ORDEM DENEGADA. Nos termos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de ao menos um dos fundamentos legais, tais como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do agente, segurança da aplicação da lei penal militar e exigência de manutenção da hierarquia e disciplina castrenses. Hipótese em que o paciente, soldado da Polícia Militar, foi denunciado por obstruir investigação de organização criminosa, mediante ameaças, agressões e perseguição à testemunha, havendo fortes indícios de seu envolvimento com grupo de extermínio e homicídios praticados na região de Santaluz/BA. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente, o risco à integridade da vítima protegida e os efeitos deletérios da conduta sobre os pilares da hierarquia e disciplina militar. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois persistem, no caso concreto, os motivos autorizadores da prisão, conforme reconhecido pelo STF e STJ, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato e a decretação da custódia quando evidenciada a atualidade dos riscos. A existência de condições subjetivas favoráveis, como bons antecedentes ou tempo de serviço na instituição, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8024425-66.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Danilo dos Reis Santos, paciente, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer da impetração e denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR